Tribunal: TJDFT
Processo: 0003718-97.2004.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA DE SANTIS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de execução de título executivo judicial. Os impetrantes pleiteiam o pagamento dos valores relativos à incorporação do índice de 84,32% aos vencimentos, como decidido no Mandado de Segurança 2354-90. Os embargos à execução opostos pelo Distrito Federal foram julgados em 1o.3.2005. O Conselho Especial rejeitou a preliminar de inépcia da inicial. No mérito, acolheu-os parcialmente “para decotar dos valores a que fazem jus os embargados os valores referentes aos meses de abril a outubro de 1990, e determinar que sejam compensados os reajustes concedidos a cada servidor decorrente da legislação específica e da carreira a que pertença.” O trânsito em julgado definitivo ocorreu em 5.12.12 (ID 12384288 – pág. 93). Determinada a expedição dos precatórios, em decisão datada de 9/10/2018 (ID 12390566). Após, os autos foram remetidos à Contadoria Judicial em várias ocasiões para dirimir dúvidas e retificar os cálculos. Na última oportunidade, a Contadoria Judicial apresentou planilhas de cálculos com destaque de honorários (ID 26743895) Intimadas as partes, o Distrito Federal (ID) e as defesas de ACY TEIXEIRA MACIEL e outros; MARIA DACI DE ARAÚJO MORAES; HILDA FERNANDES PARANHOS e ESPÓLIO DE MARIA DIAS FERNANDES BIRNBAUM concordaram com os cálculos e requereram a expedição dos precatórios (IDs 28249303, 26860924,26895798, 27239393 e 27454123). A defesa de JUDITH FONSECA INANNINE requereu a preferência especial na tramitação do processo, por ser maior de 80 (oitenta) anos de idade, bem como “ser atendida a decisão deste Conselho Especial de requerer o crédito, na forma de RPV de 50 (cinquenta) salário (sic) mínimos, para depois se pronunciar sobre os cálculos realizados” (ID 27558761). Os demais credores não se manifestaram (ID 27970844). É o relatório. Decido. Em relação ao pleito apresentado pela defesa de JUDITH FONSECA INANNINNE, consigno, mais uma vez, que já fora deferida a inclusão da autora na lista de preferências, bem como analisada a questão sobre o pagamento do crédito na forma de RPV. Tais pedidos foram reiteradamente examinados (IDs 12389884, 12390242, 21374471 e 23423392), porém, ao que parece, há inconformismo da parte a respeito do tema, o que não pode ser apreciado nesta via. No que se refere à aquiescência aos cálculos apresentados, é certo que já foram concedidas inúmeras oportunidades às partes para manifestação. Não se pode impor aos demais credores espera de mais de trinta anos em processo que, em razão dos trâmites necessários, está prestes a extrapolar o tempo razoável de tramitação. Ademais, a credora JUDITH já havia concordado com os cálculos da Contadoria em 2/2/2021 (ID 22907474). Homologo os cálculos apresentados no ID 26743895. Cumpra-se a parte final da decisão ID 123900566, observadas as decisões posteriores relacionadas aos honorários. I. Brasília, 19 de agosto de 2021. Sandra De Santis Relatora